Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728175-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, bem como eventual preclusão da matéria trazida para debate, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator